Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-97.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0001572-97.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO MARTINS DOS SANTOS, NILSA ROCIR DE LEMOS RIDAO, OLINDA VIEIRA, REGINA CELIA GIMENES PENTEADO, ROSANGELA POLETTI LUI MARQUEZ, ROSEMARY IANES BERNARDO, JULIO SERGIO MADRID MORALES, SONIA MARIA ERNA PENA Y LILLO MADRID AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravado BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo DE INSTRUMENTO interposto por ROSÂNGELA POLETTI LUI MARQUES e outros, no prazo de quinze dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator